Tribunal: TJDFT
Processo: 0701053-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DESPACHO À luz do art. 10 c/c art. 932, III, do Código de Processo Civil, considerando que a apelante é falecida e que a hipótese não se trata de sucessão processual, faculto à parte recorrente manifestar-se, quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004